Tribunal: TJDFT
Processo: 0706877-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
processual civil. apelação cível. Ação de Sustação de Protesto. HONORÁRIOS sucumbenciais. CAUSA CUJO VALOR É IDENTIFICÁVEL. FIXAÇÃO MEDIANTE apreciação equitativa. não cabimento. tema n. 1.076/stj. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar as hipóteses de cabimento de fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa (Tema n. 1.076), firmou as seguintes teses: (i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. (ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
2.1. A matéria atinente à fixação dos honorários advocatícios não pode ser decidida por meio da utilização de critérios de proporcionalidade e razoabilidade, notadamente porque o legislador definiu de forma expressa e objetiva os parâmetros a serem seguidos.
2.2. Em se tratando de demanda cujo proveito econômico não é inestimável ou irrisório, tampouco de causa cujo valor é muito baixo, mostra-se inviabilizada a fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, devendo ser observados os parâmetros estabelecidos pelos §§2o, 3o e 4o do artigo 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista a presença da Fazenda Pública.
3. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados.